Tribunal: TJMT
Processo: 1037124-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1037124-14.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NESTOR MARTINES
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO. CORTE NO ABASTECIMENTO. PROVA DE QUE A SUSPENSÃO OCORREU POR DÉBITO DIVERSO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A, na qual aduziu, em síntese, que a fatura referente ao mês de maio de 2023 destoa do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento deste débito, o refaturamento para a média anual e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, determinando-se o recálculo da fatura do mês questionado, jugando-se improcedente o pedido por danos morais.
3. Irresignação da consumidora, ao argumento de que a prestadora de serviço confessa o corte no abastecimento, situação que gera dano moral.
4. Como bem colocado na sentença “Desta forma, tenho ainda que não houve a comprovação de que a suspensão do fornecimento do serviço ocorreu de forma indevida, tendo em vista que conforme o documento apresentado no id. 127399206, observo que a suspensão se deu em razão de outra fatura, uma vez que ocorreu no dia 16/05/2023 (ID. 127399215). Observo que a fatura referente ao mês 03/2023, cujo vencimento se deu em 10/04/2023, foi paga somente em 10/07/2023, conforme demonstrativo juntado pela Reclamada (ID. 127399206). Verifico que a suspensão ocorreu em 16/05/2023 (ID. 127399215), ou seja, um mês após o vencimento da fatura. Verifico ainda que o Autor juntou a fatura (pág. 14 – ID. 123997607), contudo, deixou e juntar o comprovante de pagamento, a fim de demonstrar que o pagamento foi realizado até a data do seu vencimento. Portanto, ausente qualquer dissabor passível de indenização por danos morais, sendo certo que o referido pleito não merece acolhimento”.
5- Deste modo, provado que o corte no abastecimento decorreu de débito diverso do questionado nos autos, que estava realmente em atraso, há de se considerar que a concessionaria agiu em exercício regular do direito.
6- A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
7- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037124-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NESTOR MARTINES - CPF: 458.581.011-00 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024